Tribunal: TJDFT
Processo: 0725348-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725348-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELIS MARIA VIEIRA ROSA AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Os contracheques carreados aos autos evidenciam que a agravante recebe proventos de aposentadoria e pensão que, somados, alcançam mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) líquidos por mês, sendo absolutamente incompatível com a alegação de hipossuficiência. Ademais, as custas processuais praticadas no âmbito do Distrito Federal e, sobretudo, nos Juizados Especiais, são bastante módicas se comparadas à média nacional. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora